Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE MARCA E FORNECIMENTO DE PRODUTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação da embargante e deu parcial provimento à apelação da autora em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa por descumprimento de contrato de cessão de uso de marca e fornecimento de produtos. A embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado quanto à análise da sua legitimidade passiva, sustentando nulidade da sentença em virtude da ausência de instrução processual sobre alegada união estável com outro réu e requer a anulação da sentença para reabertura da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição na análise da legitimidade passiva da embargante, bem como se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC a justificar a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. Não se verifica omissão no acórdão embargado, pois a fundamentação da legitimidade passiva da embargante não se restringe à existência de união estável com outro réu, mas resulta da análise de sua atuação direta na gestão da empresa, uso de e-mail pessoal vinculado à pessoa jurídica, e inserção de suas iniciais no nome empresarial, evidenciando participação ativa e continuidade empresarial.
5. A inexistência de alegação e requerimento da parte quanto à produção de prova relacionada à união estável durante a instrução processual caracteriza a preclusão da matéria, inexistindo vício de omissão.
6. A aplicação da teoria da causa madura é poder-dever do Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, I, do CPC, não dependendo de provocação da parte.
7. A tese da embargante de aplicação incorreta da teoria da causa madura e de ilegitimidade passiva reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando vício apto à interposição de embargos declaratórios.
8. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que não há obrigatoriedade de o julgador rebater individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, bastando enfrentar as questões suficientes à formação do convencimento (EDcl no MS 21.315/DF).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A existência de participação direta e ostensiva em atos de gestão empresarial, evidenciada pelo uso de e-mail pessoal corporativo e inserção de iniciais pessoais no nome empresarial, confere legitimidade passiva à parte, independentemente da alegação de relação pessoal com outros réus.
2. A preclusão impede a rediscussão de matéria não suscitada oportunamente em sede de instrução, afastando alegação de omissão.
3. A aplicação da teoria da causa madura é poder-dever do Tribunal, independentemente de requerimento da parte.
4. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito, devendo limitar-se à correção de vícios definidos no art. 1.022 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, § 2o, 1.022, I a III, 1.013, §3o, I; CC, art. 406, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.